Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-82.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8001439-82.2020.8.05.0004

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

ADVOGADO(S):

APELAD
O
/AGRAVAD
O
: MANOEL

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ.
MONTANTE
INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cív
el nº 8001439-82.2020.8.05.0004,
negou provimento ao
recurso e
manteve a e
xtinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a cobrança de
R$
1.378,87 (mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
, referente
a
débito decorrente de
IPTU
. O Município sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso, uma vez que a Execução foi proposta antes da fixação da tese e o valor ultrapassa o limite municipal para débitos de pequeno valor.

II. QUEST
Ã
O
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor de R$
1.378,87 (mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da Execução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros.

4. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de Execuções Fiscais por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 -
dez mil reais
), superior ao limite municipal de um salário m
ínimo
vigente
.

5. A extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 924, II; Lei Municipal nº 166/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8001439-82.2020.8.05.0004
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS,
sendo Agrava
d
o

MANOEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.